Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Extinção do processo. Falta de pressuposto processual. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, quando, frustrada a busca e apreensão, a parte autora deixa de atender comando judicial para regularização do feito e de requerer a conversão do feito nos moldes do art. 4o, do Decreto-lei no 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se a perda superveniente do interesse processual quando não ocorre o recolhimento das custas intermediárias indispensáveis para a expedição de mandado direcionado a endereço indicado pelo autor ou quando não é requerido o processamento do feito sob o rito executivo, conforme previsto no art. 4o do Decreto-lei no 911/1969.
4. A extinção do processo com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC não exige intimação pessoal do autor. Tal condição só se aplica às hipóteses de extinção em que o processo permanecer paralisado por mais de um (1) ano ou quando houver abandono da causa por mais de trinta (30) dias, conforme estipulado no § 1o do referido artigo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Decreto-lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0715078-63.2024.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 2a Turma Cível j. 29/05/2025; TJDFT, 07048145820228070006, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível j. 06/03/2024.